Tribunal: TJPA
Processo: 0807063-13.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807063-13.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA NUNES GAIA

REQUERIDO: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO INCORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. NATUREZA DA DROGA. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
: PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A REVISÃO CRIMINAL É, POR SUA NATUREZA, UMA AÇÃO RESCISÓRIA, QUE VISA REEXAMINAR DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA POR JUIZ SINGULAR OU TRIBUNAL, EM QUE HÁ VÍCIO DE PROCEDIMENTO OU DE JULGAMENTO, NOS MOLDES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2. Ao compulsar os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou corretamente a aferição desfavorável da “
natureza da droga
”, considerando tratar-se de “cocaína”, entorpecente de elevado grau nocivo, altamente viciante e de fácil distribuição, circunstâncias que justificam o aumento da reprovabilidade da conduta perpetrada pela ora revisionanda.

3. É cediço que o julgador dispõe de discricionariedade juridicamente vinculada para dosar a pena dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, conforme critério que entenda justo e necessário para a reprovação e prevenção do crime, não estando adstrito a critérios puramente aritméticos. Basta, para tanto, que fundamente seu convencimento nas provas constantes dos autos, à luz do princípio da livre convicção motivada, podendo valer-se, inclusive, de critérios subjetivos.

4. No caso concreto, verifico que o acréscimo de 01 (um) ano da pena-base, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, se justifica pela ponderação negativa do vetor “
natureza da droga
”, que se revela como circunstância legítima a motivar a exasperação da reprimenda em estágio superior ao mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. precedentes.

5. Portanto, não verifico qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o magistrado
a quo
analisou plausivelmente a “natureza do crime”, desvalorando-a de maneira fundamentada, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

6. Por outro lado, ao investigar a r. sentença condenatória ora revisada, notei inafastável erro material, o qual deve ser corrigido nesta instância recursal, sob o princípio da ampla devolutividade recursal, e com espeque no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

7. O erro material diagnosticado encontra-se na averiguação do magistrado monocrático quanto à possibilidade de aplicação da causa especial do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, no item II. 10. do respeitável pronunciamento judicial sob escrutínio, momento em que se manifestou pela aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços).

9. todavia, ao aplicar a referida causa especial de diminuição de pena, na terceira fase do cálculo dosimétrico, o juízo de 1º grau utilizou da fração de 1/6 (um sexto), em contrariedade a fundamentação anteriormente informada.

10. Destarte, torna-se de rigor a correção do mencionado dispositivo da sentença, sendo aplicado, por ser mais benéfico à ora revisionanda, a fração de 2/3 (dois terços) para redução da pena aplicada, na terceira fase de dosimetria da pena, considerando a fundamentação previamente demonstrada pelo magistrado
a quo
, e presumindo que não há motivação idônea, no presente momento, para conceder tal benefício em nível inferior ao máximo previsto em lei.

11. após a correção do mencionado erro material, a pena em concreto fora redimensionada ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

12. Em atenção ao
quantum
da pena aplicada em concreto, substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a teor do artigo 44 e incisos, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, com fulcro no artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

13. Inviável a aplicação do
Sursis
Penal, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

14. Mantenho a isenção da ora revisionanda ao pagamento das custas processuais.

RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ação de Revisão Criminal e, no mérito, julgar-lhe
parcialmente procedente
, nos termos do voto da Relatora.

53ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 17/08/2022.

Belém/PA, 25 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposta em favor de
Maria Raimunda Nunes Gaia
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA
, no
Processo Originário nº 0003775-93.2018.8.14.0012
, em que foi condenada à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 9490923, que no dia
12 de abril de 2018
, por volta das 09h00min, na Rua Central, nº 716, Travessa José Assunção, Bairro Nova Cametá, no município de Cametá/PA, os denunciados Maycon Moia Gaia e Maria Raimunda Nunes Gaia, comercializam 01 (uma) porção de 2,5g (duas gramas e cinco decigramas) de entorpecente, tipo “cocaína” em seu estado puro, 01 (uma) porção de 12,5g (doze gramas e cinco decigramas) de “óxi”, e portavam vários recortes de plástico, 01 (um) tubo de linha de cor preto, 01 (um) rolo de fita adesiva transparente e 01 (uma) faca.

Após a regular instrução processual, sobreveio a ora combatida sentença condenatória, ID 9490923, em que o juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, para condenar unicamente a ora revisionanda
Maria Raimunda Nunes Gaia
pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
cumprida em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

A mencionada decisão judicial
transitou em julgado
para a defesa em
11 de agosto de 2020
, conforme Certidão acostada aos autos, ID 57811913.

Em suas
razões revisionais
, ID 9490922, a defesa alegou que o magistrado de 1º grau não fundamentou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, desvalorando o vetor “
natureza da droga
” apreendida, de maneira inadequada, razão pela qual requereu, a concessão de pedido de liminar, para que seja redimensionada a pena-base imposta a ora requerente ao patamar mínimo legal, com a posterior aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e a decorrente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
. Ao fim, postulou pela a procedência da presente ação, com o deferimento do pedido de isenção do pagamento das custas e taxas processuais.

Recebidos os autos, ID 9547298,
não conheci do pedido de liminar pleiteado
, e, a fim de melhor instruir o feito, solicitei informações ao juízo
a quo
acerca do alegado pela defesa, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

O magistrado singular prestou informações através do
Ofício nº 42/2022-GAB-HC
, ID 9623059, indicando, em suma:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação; Constam nos autos que no dia 12/04/2018, por volta das 09h00min, neste Município, MAIKON MOIA GAIA e MARIA RAIMUNDA NUNES GAIA, foram presos na rua central, nº 716, travessa José Assunção, bairro nova Cametá, neste município, quando comercializavam uma porção de 2,5 gramas de cocaína pura, 12,5 gramas de óxi. Na ocasião, durante revista realizada na residência de MARIA RAIMUNDA, foram encontrados recortes plásticos utilizados para preparo de pequenas porções de drogas, bem como uma faca utilizada para o fracionamento das drogas, tubos de linha, fita adesiva transparente e uma porção de cocaína escondida dentro de um tijolo; b) Posição do andamento processual sobre o qual versa a ação penal; O feito encontra-se sentenciado, tendo sido certificado o livre trânsito em julgado e determinada a formação dos autos de execução. c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade; Segue em anexo os autos com a certidão de antecedentes criminais. d) Indicação da fase em que se encontra o procedimento, especificamente se já ocorreu o encerramento da fase de instrução processual; A fase de instrução processual encerrou, com a sentença exarada nos autos, posteriormente foi certificado o trânsito em julgado e determinada a formação de autos de execução penal, portanto, está exaurida a atuação deste Juízo no presente feito. Por fim, anoto que, apesar da Defesa afirmar que não foram consideradas as condições pessoais da condenada MARIA RAIMUNDA NUNES GAIA, essa alegação não merece prosperar já que tais circunstâncias foram sim observadas, fato demonstrado conforme leitura da sentença condenatória que reconheceu e aplicou à condenada a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista que a ré era pessoa primária e não ostentava condenações, nem antecedentes ao tempo em que foi sentenciada. (...)
”.

Nesta
Superior Instância
, ID 9982561, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça
César Bechara Nader Mattar Jr.
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal
.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente pedido de Revisão Criminal.

A Revisão Criminal, em decorrência de sua natureza rescisória, visa ao reexame da decisão condenatória proferida por Juiz monocrático ou pelo Tribunal, em razão da ocorrência de algum vício no julgado, a teor do disposto no
artigo 621 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Sobre
ação revisional
, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Na hipótese sob análise, a defesa alega que o magistrado sentenciante incidiu em
erro in judicando
ao valorar negativamente o vetor “
natureza da droga
”, afirmando que tal elemento não poderia ter sido aferido isoladamente, visto que não foram apreendidas variedades de tipos de entorpecentes e tão somente a “cocaína”, e em pouca quantidade, aproximadamente 12,5g (doze gramas e cinco decigramas).

Sob tais fundamentos, requereu o redimensionamento da pena-base imposta a ora requerente ao patamar mínimo legal, com a posterior aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e a decorrente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a intensão recursal ora pretendida
merece ser parcialmente acolhida
.

Ao compulsar os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou corretamente a aferição desfavorável da “
natureza da droga
”, considerando tratar-se de “cocaína”, entorpecente de elevado grau nocivo, altamente viciante e de fácil distribuição, circunstâncias que justificam o aumento da reprovabilidade da conduta perpetrada pela ora revisionanda. Vejamos:

“
(...). RÉ MARIA RAIMUNDA NUNES GAIA. III. I. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE. Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006: (...). 1. CULPABILIDADE: A acusada agiu com culpabilidade normal a espécie; 2. ANTECEDENTES: acusada não possui antecedentes criminais; 3. CONDUTA SOCIAL: a conduta da acusada no meio social é circunstância normal, eis que possui emprego fixo e não existem indicativos de má conduta social; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual; 5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado; 7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências integram o tipo penal de outro crime, que serão valoradas em tempo oportuno; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento. 9. NATUREZA DO PRODUTO:
os produtos apreendidos tratam-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta
. 10. QUANTIDADE DE PRODUTO: Foi apreendida quantidade razoável de substância entorpecente (12,5g), fato que não induz ao aumento de reprovabilidade da conduta. Neste sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal). Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem
aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da Lei 11.343/2006
. III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES. Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. III. 3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA.
Conforme expus na fundamentação, reconheço em relação a essa ré a causa de diminuição do privilégio, reduzindo a pena em um sexto, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 c/c art. 65, inciso III, alínea d, do CP
. (...). III. 5. REGIME PRISIONAL. Nos termos do artigo 33, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o SEMIABERTO. (...). III. 10. CONDENAÇÃO POR CUSTAS.
Isento o réu de custas
. (...)”
. (ID 9624165).
Grifei

É cediço que o julgador dispõe de discricionariedade juridicamente vinculada para dosar a pena dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, conforme critério que entenda justo e necessário para a reprovação e prevenção do crime, não estando adstrito a critérios puramente aritméticos. Basta, para tanto, que fundamente seu convencimento nas provas constantes dos autos, à luz do princípio da livre convicção motivada, podendo valer-se, inclusive, de critérios subjetivos.

No caso concreto, verifico que o acréscimo de 01 (um) ano da pena-base, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, se justifica pela ponderação negativa do vetor “
natureza da droga
”, que se revela como circunstância legítima a motivar a exasperação da reprimenda em estágio superior ao mínimo legal, nos termos do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
,
in verbis
:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Portanto, não verifico qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o magistrado
a quo
analisou plausivelmente a “natureza do crime”, desvalorando-a de maneira fundamentada, em observância ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Curial ressaltar, ainda, que o juízo primevo analisou a natureza e quantidade de droga conjuntamente, nos termos do retro citado dispositivo legal, na primeira fase da dosimetria da pena, evitando, assim, indesejado
bis in idem
.

Sobre a matéria em testilha, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DE PENA-BASE. NATUERZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.
1. (...). 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11. 343/2006. Precedentes
. 4.
Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção da Suprema Corte
. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF – HC 0120577-49.2022.1.00.0000 SP, Relator (a): Ministra ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04 de julho de 2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/07/2022).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – PENA BASE – NATUREZA DA DROGA – CRACK – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – EXASPERAÇÃO DEVIDA – QUANTUM PROPORCIONAL – REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I –
À luz do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza altamente nociva da droga apreendida em quantidade não inexpressiva, autorizada está a exasperação da pena-base, já que se trata de substância altamente deletéria, com peculiar capacidade de conduzir o usuário à dependência mediante o consumo de dose ínfima, aspecto que denota o maior dano ocasionado ao bem jurídico tutelado
.
O patamar de elevação, sujeito à discricionariedade do julgador deve ser mantido, pois adequado às finalidades da pena e não representa abuso ou arbitrariedade
. II – Revisional improcedente.
(RVCR 1410087-88.2021.8.12.0000 MS, Relator: Emerson Cafure, Data de Julgamento: 28 de janeiro de 2022, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 01/02/2022).
Grifei

Por tais argumentos,
não vislumbro razão para acolher o pleito recursal
, de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, considerando que a revisão criminal não é ação cabível para o reexame do critério subjetivo utilizado pelo julgador ao realizar o apenamento, apenas sendo possível a alteração da reprimenda quando existente erro ou flagrante injustiça, nos termos dos
artigos 621 e 626, ambos do Código de Processo Penal
, o que não ocorre na hipótese.

Por outro lado, ao investigar a r. sentença condenatória ora revisada, notei inafastável
erro material
, o qual deve ser corrigido nesta instância recursal, sob o princípio da ampla devolutividade recursal, e com espeque no
artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

O
erro material
diagnosticado encontra-se na averiguação do magistrado monocrático quanto à possibilidade de aplicação da causa especial do tráfico privilegiado, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, no item II. 10. do respeitável pronunciamento judicial sob escrutínio, momento em que se manifestou nos seguintes termos:

“
(...). II. 10. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO. Inexistem causas de aumento a serem sopesadas.
Aplico a causa de diminuição do privilégio em relação a ré Maria Raimunda
. Eis o que determina a norma em comento: (...). Portanto, são requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena: a) Primário; b) De bons antecedentes; c) Não se dedique as atividades criminosas; d) Nem integre organização criminosa;
A ré satisfaz a todos os requisitos, devendo a pena ser reduzida em
dois terços
na segunda fase de aplicação da pena
. (...)
”. (ID 9624165).
Grifei

Entretanto, ao aplicar a referida causa especial de diminuição de pena, na terceira fase do cálculo dosimétrico, o juízo de 1º grau utilizou da fração de 1/6 (um sexto), em contrariedade a fundamentação anteriormente informada, senão vejamos:

III. 3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA.
Conforme expus na fundamentação, reconheço em relação a essa ré a causa de diminuição do privilégio, reduzindo a pena em
um sexto
, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 c/c art. 65, inciso III, alínea d, do CP
. (...)
”. (ID 9624165).
Grifei

Destarte, torna-se de rigor a correção do mencionado dispositivo da sentença, sendo aplicado, por ser mais benéfico à ora revisionanda, a fração de 2/3 (dois terços) para redução da pena aplicada, na terceira fase de dosimetria da pena, considerando a fundamentação previamente demonstrada pelo magistrado
a quo
, e presumindo que não há motivação idônea, no presente momento, para conceder tal benefício em nível inferior ao máximo previsto em lei.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPCENTES. DCAUSA DE DIMINUI~ÇAO DE PENA DO ART. 33, 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO RÉU EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DEVIDA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA POR ESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A teor do disposto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, para que incida a causa especial de diminuição de pena aos condenados pelo delito de tráfico de drogas, é necessário que o agente seja reconhecidamente primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa
. 2.
Hipótese em que a instância ordinária afastou o tráfico privilegiado, por entender que a quantidade de drogas apreendidas (26g de cocaína) indicaria o envolvimento habitual do ora agravado na traficância. Todavia, ao contrário do afirmado, as circunstâncias do delito, acrescidas da primariedade do réu e de seus bons antecedentes, demonstram sua traficância inicial e em pequena escala
.
Logo, correta a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3, como definido na sentença condenatória
. 3. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos, verificada a primariedade do agente e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, o regime inicial aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal. 4. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC 612733 SP 2020/0237432-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20 de abril de 2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021).
Grifei

Feitas tais ponderações, procedo à
correção da dosimetria da pena
aplicada à ora revisionanda.

Mantenho inalteradas as 1ª e 2ª fases de dosimetria da pena
, consoante exposição jurídica delineada alhures.

Na
3ª fase
, modifico, unicamente, a fração utilizada para diminuição da pena, em razão do reconhecimento da
causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, sendo aplicada em
2/3 (dois terços)
, conforme esclarecido ao norte, restando a
pena em definitivo
no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
, e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, fixados a fração mínima de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada em concreto,
substituo
a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a teor do
artigo 44 e incisos, do Código Penal
, a serem definidas pelo
Juízo da Execução Penal
, com fulcro no
artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Inviável
a aplicação do
Sursis
Penal
, nos termos do
artigo 77, inciso III, do Código Penal
.

Mantenho a isenção da ora revisionanda ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de
Revisão Criminal
, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para
corrigir
o
erro material
encontrado na r. sentença condenatória e, consequentemente,
modificar
a pena aplicada a ora revisionanda, nos termos expostos alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 25/08/2022